Tribunal: TJSP
Processo: 1014723-22.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação, pelo apelante de vícios no acórdão, além de prequestionamento da matéria. Vícios não configurados. Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado que foi desfavorável à parte embargante, o que não se admite. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
Embargos de declaração REJEITADOS.